Tribunal: STF
Processo: HC 203010
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 134.860/RS, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 6):
    No dia 12 de dezembro de 2019, por volta das 22h30min, na Rua Cristiano Ramos de Oliveira, n° 411, bairro Desvio Rizzo, nesta cidade, o denunciado DEIVIS LOBATO BRAGA, utilizando-se de substância ácida matou Ariana Victoria Godoy Figuera, nela produzindo lesões letais provenientes de queimaduras de terceiro grau nas regiões da face e tórax, as quais descritas no prontuário hospitalar das fls. 60/66, constando como causa da morte: insuficiência respiratória, queimadura da laringe e da traqueia, vitriolagem, queimadura e corrosão da pele em 20% da sua extensão (conforme certidão de óbito anexa).
    Na oportunidade, DEIVIS LOBATO BRAGA, ex-companheiro de Ariana Victoria Godoy Figuera, conhecedor do horário de saída do trabalho desta, aguardou-a, próximo à casa da vítima, a qual, após sua chegada, foi atacada pelo denunciado, com um líquido, qual seja, uma substância ácida (ainda pendente de perícia), em seu rosto e tórax.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem.
    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 22), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 20), conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 
    2. Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 
    3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. 
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que o réu está preso desde 13/12/19, ou seja, 515 dias da prisão sem julgamento. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 
    A propósito, confira-se trecho da decisão do Tribunal a quo (fls. 61-62, destaquei): 
    Diferentemente do que foi alegado pelo impetrante, permanecem hígidos os motivos que ensejaram a segregação do réu, ainda que tenha sido encerrada a fase instrutória. Isso porque, como já referido pelo nobre Procurador de Justiça, com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, o réu foi preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado. Consoante a inicial acusatória, o paciente atacou sua ex-companheira, lançando substância ácida contra ela. O líquido corrosivo atingiu a vítima no rosto e na região do peito. Mesmo sendo socorrida de pronto por seus familiares, a ofendida não resistiu aos graves ferimentos e faleceu. Cabe destacar que, após a prática da empreitada criminosa, o acusado empreendeu fuga do local. Nesse sentido, a constrição cautelar do paciente foi decretada, não só pela conveniência da instrução criminal, mas, de igual forma, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o réu, além de ter se evadido do distrito da culpa, não é natural deste Estado, nem ao menos possui raízes familiares nesta região.[...] Assim, evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, ao menos por ora, se mostram insuficientes e inadequadas ao caso em comento, motivo pelo qual existe a necessidade de segregação cautelar. 
    A decisão da Corte de origem é corroborada pela jurisprudência do STJ de que não cabe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP quando a segregação foi fundamentada de forma idônea e concreta (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 
    Registre-se também que eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. 
    No mais, verifica-se que a alegação de ofensa a princípios constitucionais e a tratado e convenções internacionais traduz a mera irresignação da parte com a decisão que manteve a prisão preventiva como forma de assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Portanto, o agravante não apresentou argumento capaz de infirmar o decisum impugnado, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    Esses fatores, na linha de entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE, justificam a segregação cautelar não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo da constrição cautelar. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016).
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente